Tribunal: TJSP
Processo: 1085784-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Prescrição trienal da pretensão restituitória de parcelas pagas a maior. Reajuste por faixa etária das parcelas do prêmio do plano de saúde de modalidade individual ou familiar. Legalidade, desde que previstos no contrato as faixas etárias e os percentuais de reajuste de forma clara. Inexistência de vedação, pelo Estatuto do Idoso, ao reajuste de mensalidades, por faixa etária,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Prescrição trienal da pretensão restituitória de parcelas pagas a maior. Reajuste por faixa etária das parcelas do prêmio do plano de saúde de modalidade individual ou familiar. Legalidade, desde que previstos no contrato as faixas etárias e os percentuais de reajuste de forma clara. Inexistência de vedação, pelo Estatuto do Idoso, ao reajuste de mensalidades, por faixa etária, após o implemento de 60 anos, desde que o aumento não seja abusivo, desvinculado de qualquer justificativa atuarial e não atue como "cláusula de barreira", expulsando indevidamente o idoso, do contrato, de forma discriminatória. Necessidade de observância de parâmetros para o reajuste das contraprestações, tais quais, (i) expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios; (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. Julgamento de Recurso Repetitivo pelo STJ autorizou o reajuste por faixa etária para os planos individuais e familiares (tema 952). Contrato anterior à Lei 9.656/98 não adaptado. Ausência de previsão das faixas etárias e percentuais de reajuste por mudança de faixa etária no caso concreto. Faixas etárias e percentuais não indicados de forma clara. Abusividade reconhecida. Restituição da diferença a maior devida, observada a prescrição trienal. Ação procedente. Recurso provido.